Tribunal: CARF
Processo: 11128.720298/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720298/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.592 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa
incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
FORÇA VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o
entendimento do colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinario, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720298/2017-12
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Renata da
Silveira Bilhim que davam parcial provimento para que a penalidade fosse aplicada por veículo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de lançamento de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, punível nos termos do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O Auditor-Fiscal, em seu Relatório, verificou que as informações relativas à
desconsolidação da carga transportada foram prestadas em tempo inferior às quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
conforme previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2008.
Conforme se extrai dos autos, foi realizado o lançamento de 3 (três) multas
relativas a três Conhecimentos Agregados, totalizando o valor exigido de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), segregados pela fiscalização aduaneira em três ocorrências distintas (fls. 4-6):
Ocorrência no 1 – Data de Referência 07/01/2014
O Agente de Carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico CE MHBL no 151.405.002.698.716 com a informação extemporânea do
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

Conhecimento Agregado no 151.405.003.910.069. A carga foi transportada pelo Navio “M/V
Santa Rita”, com atracação registrada em 09/01/2014, às 10:09, porém a desconsolidação foi
informada às 18:22 do dia 07/01/2014.
Ocorrência no 2 – Data de Referência 07/01/2014
O Agente de Carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico CE MHBL no 151.405.002.698.805 com a informação extemporânea do
Conhecimento Agregado no 151.405.003.913.246. A carga foi transportada pelo Navio “M/V
Santa Rita”, com atracação registrada em 09/01/2014, às 10:09, porém a desconsolidação foi
informada às 18:35 do dia 07/01/2014.
Ocorrência no 3 – Data de Referência 07/01/2014
O Agente de Carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico CE MHBL no 151.405.002.698.988 com a informação extemporânea do
Conhecimento Agregado no 151.405.003.914.994. A carga foi transportada pelo Navio “M/V
Santa Rita”, com atracação registrada em 09/01/2014, às 10:09, porém a desconsolidação foi
informada às 18:42 do dia 07/01/2014.
Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – SP que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
nos termos da síntese abaixo:
“EMENTA DISPENSADA
[...]
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
[...]
Da nulidade do Auto de Infração
No tocante à arguição generalizada feita pela impugnante de ser nulo o Auto de
Infração, sob o argumento de lhe faltam requisitos essenciais à sua validade que é a
comprovação da ocorrência da hipótese tributária, cabe ressaltar que tal fato não se
insere nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato.
[...]
Da Ação movida pela ACTC
Dessa forma, a interessada não comprovou sua participação naquela ação, não
fazendo jus aos benefícios da decisão citada na impugnação.
[...]
Mérito
Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação de denúncia espontânea nesse
tipo de infração. Pensar o contrário equivaleria a considerar 100% das prestações de
informação intempestiva como denúncia espontânea, o que tornaria a obrigação
acessória criada uma letra morta.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

[...]
Da Ausência de Triplicidade de Multa pela Mesma Infração
Examinando-se as ocorrências citadas pela fiscalização, verifica-se que as multas
aplicadas foram decorrentes de condutas similares, porém, relativas a fatos
distintos. Sendo assim, não se pode afirmar sequer que as infrações são idênticas, uma
vez que são diferentes seus objetos materiais.
[...]
Dos efeitos das jurisprudências judiciais e administrativas
São improfícuas as jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em
conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de
julgamento, a devida eficácia normativa [...]

Inconformada com a decisão do colegiado de primeira instância, apresentou
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
a) Nulidade – Vício Formal – A descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa;
b) Decisões judiciais e administrativas devem ser observadas nos processos
administrativos;
c) Inexistência da Infração – Não deixou de apresentar a informação;
d) Solução de Consulta Cosit Interna Cosit no 8/2008 definiu que a multa deverá
ser aplicada uma única vez por veículo;
e) Revogação do Capítulo – “Das Infrações e das Penalidades” da IN RFB no
800/2007;
f) Aplicação do instituto da Denúncia Espontânea;
g) A decisão judicial da ACTC (Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais) deve ser observada;
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

Reiterando o já exposto em relatório, o Auto de Infração em julgamento decorreu
da aplicação de penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo previstos pela Receita Federal do Brasil.
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e”
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, por sua vez, cuidou de estabelecer o
prazo referido no comando legal, conforme se extrai do artigos 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico.”
Como se extrai dos autos, o agente de carga, ora recorrente, prestou a informação
referente a desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos após o prazo previsto no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
Verificado o descumprimento do prazo estipulado pela RFB, o Auditor-Fiscal
realizou o lançamento da multa prevista no já citado art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Em sua defesa, a recorrente inicia alegando a nulidade do Auto de Infração em
virtude da descrição do fato que ensejou o lançamento da multa não estar claro.
Sem maiores delongas, a alegação é facilmente refutada. Em simples consultas ao
Auto de Infração percebe-se claramente a descrição do fato gerador do lançamento da multa, a
apresentação intempestiva da informação relativa à desconsolidação da carga.
O Auditor-Fiscal, ao longo de 30 folhas, cuidou de descrever detalhadamente os
fatos que ensejaram a autuação, identificando inclusive a Embarcação utilizada, Escala,
Manifesto, Conhecimento Genérico, Conhecimento Agregado e os horários de atracação e do
registro das informações pelo agente de carga, como já exposto no texto das três ocorrências
descritas em Relatório.
Este Conselho há muito destaca que a nulidade do lançamento deve ser declarada
nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Inclusive, o mesmo Decreto destaca em seu art. 10 os dispositivos essenciais à
lavratura do Auto de Infração:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Nesse contexto, verifica-se que a descrição dos fatos consta no tópico 1 (1.
FATO) do Auto de Infração (fls. 4-6), não havendo inclusive que se falar em prejuízo ao direito
de defesa da recorrente, sendo descabida a argumentação referente à nulidade processual.
O recurso traz ainda como motivo de nulidade, a inclusão de outros artigos do
Decreto no 6.759/09, relacionados a controles de sobressalentes e provisão de bordo,
identificação dos volumes de passageiros, etc. Em suas palavras, “temas que em nada se
relacionam com o objeto do presente auto de infração”.
Com efeito, a inclusão no Auto de Infração de outros artigos relacionados às
normas gerais do controle aduaneiro, não diretamente ligados à conduta, não vicia o ato
administrativo, especialmente em virtude dos fatos e fundamentos constarem especificamente
descritos nos autos.
A prova da precisa descrição dos fatos e da inexistência de prejuízo ao direito de
defesa é que o próprio contribuinte foi capaz de identificar que os dispositivos citados relativos
às normas gerais não se relacionam diretamente à conduta penalizada, portanto, também aqui não
há que se falar em nulidade do ato administrativo.
Quanto à necessidade de observar a jurisprudência administrativa e judicial, a
decisão do colegiado de primeira instância foi precisa e clara a respeito, destacando a
inexistência de força vinculante dos precedentes à decisão do colegiado administrativo.
Como se sabe, o próprio Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, previu a observância obrigatória
somente de “Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária;”, não havendo a recorrente suscitado qualquer
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

precedente nesse sentido, não há que se falar em força vinculante de decisões no âmbito do
Poder Judiciário.
Da mesma forma, não são vinculantes as decisões administrativas anteriores,
salvo, por óbvio, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a
que a lei tenha atribuído eficácia normativa, nos termos do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, ausente inclusive alegações referentes a textos sumulados, não há
que se falar em observância obrigatória de precedentes existentes no âmbito administrativo e
judicial.
Por outro lado, não se nega o valor jurídico e o direcionamento que tais decisões
exercem no convencimento do Colegiado, apesar de não vincular sua decisão de mérito.
Nesse sentido, inclusive não se nega a existência de decisões administrativas e da
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 2008, quando a Receita Federal entendeu pela
aplicação de uma única multa por veículo transportador nos casos de prestação de informações
relativas aos dados de embarque na exportação.
Segundo a Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 – Cosit, de 14/2/2008, o
transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma Declaração de Exportação e
o que deixou de informar os dados de embarque de todas as declarações de exportação,
cometeram a mesma infração:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulado.
Conclusão
17. Em face do exposto, conclui-se que:
[...]
c) Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.”
O colegiado a quo, por outro lado, destacou de maneira precisa a inaplicabilidade
do entendimento voltado aos dados de embarque de exportação para um caso de importação,
especialmente diante das particularidades observadas em cada situação específica, conforme se
extrai da fl. 202:
“Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento
são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). [...]”
Em que pese a discussão relativa a uma Solução de Consulta de 2008, voltada
para a exportação, a Receita Federal, posteriormente, em 2016, cuidou de solucionar outra
Consulta Interna, desta vez específica para a importação de mercadorias.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada:
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, faz as
seguintes considerações:
“SCI Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente
momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB, é a forma de se
aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são lavrados com o valor
de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo, seja ela um CE,
uma vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma NCM em um
determinado CE já informado. Outras unidades interpretam que a multa de
R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas uma nova informação
ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por informação
que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida o
conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da
multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966,
alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00,
por deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a
informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação fora do
prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer que a
multa é cabível por informação não prestada na forma e no prazo, e não por
solicitação de inclusão de informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as informações a
serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas referentes ao veiculo, à sua
operação ou à carga que transporta. Sendo assim, concluiu-se que a multa é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou o prazo estabelecido na IN
RFB no 800, de 2007, e que a IN também define, explicitamente quais são as
informações exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas, ensejariam a
aplicação da sanção.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo
estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada
Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que deverão ser
prestadas à RFB por parte dos intervenientes, independentemente delas se
referirem aos veículos envolvidos na operação, à própria operação em si ou à carga
transportada.”
(destacou-se)
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao veículo, à carga
ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou,
entre outras a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE como
genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
[...]
Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se que a
obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”, independente da quantidade
de conhecimentos filhotes a serem informados.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo,
deixou de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da multa é a “não
informação de todos”, assim, independente da quantidade de conhecimentos agregados não
informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma única vez.
Vale aqui ressaltar a concordância deste Conselheiro com parte da decisão de
primeira instância que afirma o descabimento da aplicação da SCI Cosit no 8/2008. De fato, cada
situação deve ser vista de acordo com suas particularidades, não sendo um entendimento
aplicado à exportação automaticamente válido para as importações, especialmente diante das
diferenças práticas e legais impostas.
Prova disso, não há que ser aqui aplicado o entendimento de uma multa “por
viagem”(por veículo), mas sim, uma multa “por desconsolidação” não informada, conforme já
explicado anteriormente.
Dessa forma, não há inclusive que se falar em interpretação da lei de forma mais
favorável ao acusado, visto que não há dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato ou dos seus efeitos.
Apesar da conclusão que ora se explica ser diversa da que expressou o colegiado
de primeira instância, não há efeitos práticos sobre o valor autuado, como se passa a explicar.
Dos autos processuais se extrai que cada autuação foi realizada em referência a
um Conhecimento Genérico específico, portanto, nos termos do artigos 10 e 17 da IN RFB no
800/2007 e da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, tratam-se de três informações
distintas a serem prestadas pelo agente de cargas, sendo cada uma delas fato gerador do
lançamento da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Também não procede a alegação de inexistência de descumprimento da
obrigação acessória.
Segundo a recorrente, não foi caracterizada a infração de “deixar de prestar
informação”, não havendo desrespeito ao disposto no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Inclusive destaca a ausência de intenção de obstruir a atividade de fiscalização ou mesmo de
prejuízo ao erário público.
Alega ainda que sua atividade de desconsolidação está vinculada ao transporte
realizado, podendo atrasos do transportador repercutir diretamente na tempestividade de suas
informações.
Inicialmente, quanto a ocorrência do fato tipificado, percebe-se engano da
recorrente na leitura do texto legal. O art. 107, IV, “e” do DL no 37/66 não penaliza somente a
ausência de informação, mas a sua prestação fora da forma e prazos previstos pela Receita
Federal do Brasil. A conclusão é patente e decorre da simples literalidade do dispositivo legal,
como abaixo se repete:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
(grifou-se)
Em relação ao argumento de vinculação da atividade de desconsolidação da carga
ao transporte realizado, percebe-se que a recorrente busca se eximir da obrigação de prestar
tempestivamente as informações de desconsolidação fundamentando-se em um hipotético atraso
do transportador na informação do Conhecimento Genérico a ser desconsolidado.
A tese defendida encontra falhas em todos os aspectos analisados. Inicialmente,
verifica-se a ausência de prova do efetivo atraso na informação do Conhecimento Genérico, o
que, destaca-se, não ocorreu na prática, visto que todos os Conhecimentos Genéricos vinculados
às três ocorrências foram incluídos antes do prazo de 48 horas disponível ao agente de cargas,
conforme se extrai do Auto de Infração (fls. 4 e seguintes):
“OCORRÊNCIA No 1 – DATA DE REFERÊNCIA 07/01/2014
[...]
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 15140500298716 foi
incluído em 06/01/2014 11:17, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
[...]
OCORRÊNCIA No 2 – DATA DE REFERÊNCIA 07/01/2014
[...]
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 15140500298805 foi
incluído em 06/01/2014 11:17, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
[...]
OCORRÊNCIA No 3 – DATA DE REFERÊNCIA 07/01/2014
[...]
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151405002698988 foi
incluído em 06/01/2014 11:17, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.”
De outro modo, a própria Instrução Normativa RFB no 800/2007 trouxe previsão
em seu art. 18, §1o, da possibilidade de prestação da informação dos conhecimentos agregados
em um manifesto eletrônico provisório, antes da identificação do CE como genérico:
“Art. 18. [...]
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

§1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.”
Desta forma, verifica-se que o contribuinte estava apto para prestar as
informações de sua responsabilidade dentro do prazo exigido, não sendo cumprido, correto o
lançamento da multa.
Ademais, vale destacar a objetividade das infrações aduaneiras, não sendo
relevante na sua caracterização a intenção do agente ou mesmo os efeitos causados, como
previsto no art. 94 do Decreto-Lei no 37/66. Em verdade, o descumprimento de normas
aduaneiras possui um efeito danoso automático ao “controle aduaneiro”, sendo este o bem
jurídico ora tutelado. A falta de informações, ou a sua prestação intempestiva, por si só
prejudica o controle das atividades realizadas pela Aduana brasileira, sendo irrelevante uma
ofensa à atividade arrecadatória estatal.
Apesar da explicação dos efeitos do descumprimento da obrigação, a legislação
foi ainda mais garantidora e fez constar expressamente a responsabilidade do agente
independente da sua intenção ou dos efeitos causados:
“Decreto-Lei no 37/66
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(destacou-se)
O Recurso Voluntário cita ainda a revogação integral do Capítulo IV (Das
Infrações e Penalidades) da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Segundo seu entendimento,
estaria demonstrada a intenção da Receita Federal de rever o seu posicionamento.
Entretanto, esquece-se a recorrente que o fundamento para lavratura do Auto de
Infração encontra-se substanciado no prazo previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007, e não nos
então revogados artigos 45, 46, 47 e 48.
Mais ainda. A norma punitiva é o Decreto-Lei no 37/66, sendo o ato normativo da
Receita Federal determinado apenas a estabelecer os prazos e forma da obrigação acessória a ser
cumprida.
Por fim, cabe destacar que a revogação do Capítulo IV da Instrução Normativa
teve seus efeitos próprios desejados, como deixar de punir a retificação de informações já
prestadas anteriormente de forma tempestiva, ainda que incorretas, portanto, em nada altera a
situação jurídica imposta ao contribuinte em questão.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

A recorrente segue defendendo a aplicação do instituto da Denúncia Espontânea
ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer procedimento fiscalizatório quando da
inserção dos dados no Siscomex.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19661,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
Finalmente, a recorrente destaca a existência de ação judicial da Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e

1 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

Operadores intermodais (ACTC), onde foi determinado à União abster-se de exigir o depósito
dos valores referentes às multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo
direito de denúncia espontânea.
A possibilidade de concomitância entre as esferas administrativa e judicial já foi
alvo de grande debate na decisão do colegiado de primeira instância, sendo inclusive objeto de
diligência.
Como é possível extrair dos autos processuais, o julgamento deste processo foi
convertido em diligência para que o contribuinte fosse intimado a comprovar ser associada à
ACTC e beneficiária da Ação Coletiva – processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, conforme fl.
131:
“A fim de que seja cumprida a Resolução n°. 16.000.773, da 20a Turma da DRJ/SPO, a
qual converteu o julgamento da impugnação em diligência, fica o contribuinte acima
identificado intimado a apresentar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento desta (data da assinatura do "AR"), os elementos de prova que possam
atestar a sua condição de associada da Associação Nacional das Empresas Transitarias,
Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC),
e que é beneficiária da Ação Coletiva - processo n°. 0005238-86.2015.4.03.6100.”
Intimado a provar sua participação da Ação Coletiva, a recorrente apresentou
unicamente uma Declaração da ACTC onde comprova sua condição de associado desde
28/03/2000, ficando destacado na declaração a inexistência de efeitos quanto a ações de caráter
coletivo.
Como se percebe, o contribuinte não traz aos autos documentação que permita
verificar o seu aproveitamento dos efeitos da decisão judicial, se limitando a comprovar sua
condição de associado, o que não comprova ser parte integrante da ação coletiva.
O STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral delimitando os efeitos da
coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A simples comprovação da condição de associado, como destacado na própria
declaração apresentada, não confere ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os efeitos da
coisa julgada.
Nesse sentido inclusive, o próprio STF já decidiu, em sede de Repercussão Geral,
que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
(grifou-se)

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o, INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do
título judicial, formalizado cm ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo,
de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição
Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
O entendimento ora exposto inclusive já foi tema de julgamento neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, quando este Colegiado, verificando a ausência de
comprovação de participação na ação coletiva, anulou o julgamento de primeira instância que
havia decidido pela existência de concomitância:
“Acórdão no 3301-007.622
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.592 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2017-12

O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, Io, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.”
Tendo em vista que a recorrente não junta aos autos qualquer documento que faça
prova da sua condição de parte da ação coletiva proposta pela ACTC, não há que se falar em
concomitância, sendo possível a apreciação do mérito por parte deste Conselho Administrativo.
Em conclusão, não existindo concomitância de ação judicial, tendo sido
comprovada a improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital